Tribunal: TJMT
Processo: 1010014-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, narra-se que a custódia a que Rafael Alves Zabloski vem sendo submetido estaria eivada de constrangimento ilegal, considerando: a) a ilegalidade da prisão em flagrante; b) a ausência dos pressupostos autorizadores para o decreto preventivo; d) a impossibilidade da utilização de atos infracionais para justificar a imposição da medida extrema e, e) impossibilidade de aplicar medida mais grave que a própria imposição da pena (Id. 90073466).
Anexou documentos (Id. 90073466 a 90078956).
O Paciente foi preso em flagrante delito no dia 3.7.2021 pela suposta autoria do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06. Extrai-se dos autos que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima com relato de que um drone havia caído em uma residência particular e os indivíduos adentraram, pegaram o item e depois saíram correndo.
Com auxílio do Setor de Inteligência, a equipe de PM descobriu que o veículo Fiat Uno de cor branca, placa GRP-2561, estaria com o referido drone e, possivelmente, com substâncias ilícitas, por isso foram em buscas do referido automóvel.
O respectivo carro estava estacionado próximo à residência onde se encontravam o Paciente, em companhia de Luís Henrique Matias Evangelista, João Victor Santos Esteves e Pedro Felipe Mendes Barros.
Alegam os militares que visualizaram fundadas suspeitas no corredor do imóvel (que se trata de uma quitinete) e por isso resolveram realizar a abordagem.
Para tanto, promoveram busca pessoal nos envolvidos, mas não encontraram nada de ilícito e, em continuidade da diligência, realizaram busca domiciliar angariando a apreensão de 9 tabletes de maconha (7,988Kg), 6 porções de maconha (417,16g), R$ 131,00 e R$ 12,00, além de outros itens indicados no Termo de Exibição e Apreensão (Id. 57334506 - Pág. 8 e 90073482 - Pág. 36).
Diante disso, todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia e lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.
Passo, doravante, à análise de cada uma das teses.
1. DA ILICITUDE DE PROVA.
O Impetrante sustenta que a prisão em flagrante foi ilegal, sob o argumento de que os policiais promoveram as diligências mediante denúncia anônima e sem investigação prévia e muito menos circunstâncias concretas que pudessem justificar as fundadas suspeitas.
Diante disso, alega que as provas adquiridas de tal maneira, sem autorização judicial ou fundadas razões acerca da existência de flagrante delito, tornam as provas imprestáveis (Teoria do Fruto da Árvore Envenenada) e, em razão da ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar ilegal, pede o relaxamento da prisão em flagrante delito.
Primeiramente, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5.o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.
No caso dos autos, ao menos a princípio, restou caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.
Quanto às fundadas razões para tanto, nota-se pelas declarações do policial militar Edimilson Fernandes dos Santos (Id. 90073482 - Pág. 7), que a busca domiciliar foi ensejada em razão de ter visualizado os suspeitos no corredor da quitinete se desvencilhando dos aparelhos celulares logo depois de os Flagranteados terem avistado a guarnição policial.
Assim, uma vez que a equipe policial estava em busca dos indivíduos que manusearam o drone próximo à Penitenciária de Rondonópolis, diante da desconfiança de que o item eletrônico seria utilizado para promover a distribuição de entorpecente naquela Penitenciária, após informação de que o veículo estacionado próximo ao imóvel esteve envolvido na ação anterior e aliado à conduta contestável do Paciente e dos demais suspeitos ao avistarem a viatura, primu ictu oculi, são circunstâncias que caracterizam fundadas razão para a busca pessoal e domiciliar.
Demais disso, é preciso lembrar de que a denúncia anônima é apta a justificar a investigação policial e, no caso em comento, apura-se que houve atuação da equipe do Serviço de Inteligência, demonstrando nesta análise sumária dos fatos que as diligências policiais foram precedidas de averiguação dos fatos noticiados.
Nesse sentido, merece destaque o recente julgado do STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF. HC 190790 AgR, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Julgamento: 27/04/2021, Publicação: 12/05/2021) - destaquei
Destaca-se, ainda, que o Inquérito Policial é mera peça administrativa, na qual, inexiste contraditório e, eventual irregularidade nele constatada, não gera nulidade na ação penal.
2. DA PRISÃO PREVENTIVA.
A prisão em flagrante do Paciente foi convertida em preventiva pelo Juízo a quo, que ressaltou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e da instrução processual, especificamente, porque há fortes indícios de que o Paciente seja faccionado, diante da importante quantidade de entorpecente apreendida, da tentativa de ocultar provas e pelo fato de que possui atos infracionais de mesma natureza.
Malgrado o argumento do Impetrado no sentido de que os registros anteriores à maioridade do Paciente não deveriam ser utilizados para justificar o decreto prisional, haja vista a não apresentação de Folha de Antecedentes Criminais respectivos, entende-se que os fundamentos justificadores da medida excepcional não se resumiram exclusivamente à vida pregressa do Paciente e não é possível verificar se houve mero equívoco de lançamento ou se verdadeiramente o documento não foi apresentado no ato da custódia.
Não obstante a isso, o STJ firmou posicionamento de que os atos infracionais anteriores servem para demonstrar a periculosidade do agente e, portanto, suficientes para embasar a prisão preventiva, senão vejamos:
“(...) No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada por dados de sua vida pregressa, porquanto possui registro pela prática de ato infracional anterior. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. 5. Embora o registro de ato infracional não possa ser utilizado para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do recorrente, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. (...)” (STJ. RHC 81.594/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)
À vista disso, neste Juízo de cognição sumária, ao considerar a conduta do Paciente na data dos fatos, bem como, as informações constantes nos autos, de que há evidências de elo com organização criminosa, seja pelo modo de agir, seja pela expressiva quantidade de substância ilícita e pelo envolvimento anterior com delito de mesma natureza, restam indícios de que, tanto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quanto a concessão de liberdade provisória, não se mostrariam adequadas e suficientes in casu.
Portanto, tendo em vista que, aparentemente, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública e instrução processual, inviável a revogação da prisão preventiva.
Da mesma forma, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia os princípios da homogeneidade e proporcionalidade, seja por ser impossível prever se o Paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque os preceitos secundários das normas violadas autorizam a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3.o, do CP.
Por fim, é necessário destacar que, mesmo que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, "O princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" (STJ. AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).
A propósito, confira-se o teor do Enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator